Tribunal: TJMT
Processo: 1003881-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003881-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DENIS DA SILVA CASTRO - CPF: 828.172.001-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário constante dos autos.

3.

A mera existência de compromissos financeiros ou de gestão orçamentária pessoal deficitária não comprova, por si só, a miserabilidade jurídica, sendo necessária prova idônea da impossibilidade de arcar com os ônus do processo.

4. A aplicação dos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas não pode afastar o cumprimento do requisito objetivo de admissibilidade recursal, especialmente quando a parte deixa escoar o prazo legal para o recolhimento das custas, incorrendo em deserção.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

DENIS DA SILVA CASTRO
interpõe agravo interno (Id 302802855), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para afastar a deserção do recurso inominado, com a concessão da justiça gratuita.

BANCO SANTANDER S.A., em contrarrazões (Id 307999372), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025